Tribunal: TJES
Processo: 5029292-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029292-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO M CAMPELO SERVICOS DE ENTREGA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029292-39.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCIANO M CAMPELO SERVIÇOS DE ENTREGA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NÃO CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA
movida por
LUCIANO M CAMPELO SERVIÇOS DE ENTREGA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A

alegando, em síntese, que contratou 7 linhas telefônicas junto à Requerida, vinculando-as ao plano Smart Empresas 7Gb, pelo qual pagava em média R$700,00 mensais. Entrou em contato com a empresa Requerida solicitando o cancelamento de 4 linhas, mantendo apenas 3 em atividade; oportunidade na qual foi informado que o valor das próximas faturas seriam ajustados até o final do período de permanência. As faturas dos meses de março, abril e maio de 2021 vieram com o preço reduzido e em junho/2021 foi cobrado o valor reduzido, no entanto, a partir do mês de julho do mesmo ano, houve aumento substancial do valor cobrado pelos serviços. Entrou em contato com a empresa Requerida visando resolver a situação e foi informado que o cancelamento solicitado constava no sistema como ‘’suspensão por 120 dias’’. Ademais, informa que a Requerida suspendeu o fornecimento dos serviços contratados em razão do não pagamento das faturas, razão pela qual, para evitar novas suspensões nos serviços e com receio de ter seu nome negativado, efetuou o pagamento das faturas vencidas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2021.

Em sede de contestação (ID. 3006825), suscita a Requerida, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incapacidade processual da Autora. No mérito, sustenta que não houve pedido de cancelamento de linhas, mas sim de suspensão por 120 dias.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 3006851), que julgou improcedente os pedidos autorais e resolveu o mérito na forma do artigo 487, I, CPC/15.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3006871), e, em suas razões, argumentou que houve ato ilícito praticado pela Requerida/Recorrida, na medida em que apenas disponibilizou a gravação solicitada 206 dias após o pedido, não respeitando o prazo estipulado pela ANATEL. Ademais, alega que a real intenção era solicitar o cancelamento e não suspensão das linhas, razão pela qual as cobranças realizadas após o mês de julho/2021 são indevidas, caracterizando dano moral e material. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso.

O Requerido, ora Recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 3006885), pugnando pelo não provimento do referido recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, uma vez que demonstraram sua condição de hipossuficiência.

Em síntese, alega o Recorrente que possuía 7 linhas ativas junto à Recorrida, tendo solicitado o cancelamento de 4 delas, no entanto, ao contrário do solicitado, o pedido fora computado como “suspensão por 120” dias.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que o Recorrido colacionou junto à sua contestação a gravação da ligação onde, de fato, o Recorrente solicita a suspensão das linhas. (ID. 3006826). Porém, o mesmo alega em suas razões recursais que se confundiu ao solicitar ‘’suspensão’’ e que, na verdade, resta claro que sua real intenção era o cancelamento das linhas.

No entanto, ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não há que se falar em confusão quanto ao real intento de sua solicitação, uma vez que é esclarecido pela preposta da Recorrida que a suspensão trata-se de serviço temporário, tendo a mesma informado, inclusive, as opções de prazo para a referida suspensão, na qual o Recorrente optou pela de 120 dias, conforme minuto 02:10 da gravação supramencionada.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito à improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO

a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)